Tribunal: TJSP
Processo: 1001214-55.2023.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Mandado de Segurança. Prefeitura de Ouroeste. Concurso Público. Motorista. Candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público que foi anulado por suspeitas de fraudes e diversas outras irregularidades.
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a ordem de segurança no bojo de ação mandamental impetrada por

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Mandado de Segurança. Prefeitura de Ouroeste. Concurso Público. Motorista. Candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público que foi anulado por suspeitas de fraudes e diversas outras irregularidades.
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a ordem de segurança no bojo de ação mandamental impetrada por candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público para o cargo de motorista da Prefeitura de Ouroeste, e que foi anulado antes de sua homologação, por suspeitas de fraudes e diversas outras irregularidades.
A questão posta em juízo visa apurar a existência de eventual ilegalidade e/ou irregularidade no ato que suspendeu o concurso público edital no 02/2022 da Prefeitura de Ouroeste, em suposto prejuízo ao alegado direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado no cargo de motorista, após ter sido aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital.
Higidez dos atos administrativos (decretos municipais) que suspenderam e anularam o concurso público edital no 02/2022 da Prefeitura de Ouroeste, após recomendação do Ministério Público, em decorrência das suspeitas de fraudes e diversas outras irregularidades.
Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado na presente via mandamental, devendo prevalecer a presunção de legitimidade e executoriedade do ato administrativo que anulou o certame antes mesmo da impetração do presente writ.
Recurso desprovido. Sentença denegatória mantida.

Recurso Desprovido.